Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700272-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEIDE AYRES MENEZES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANEIDE AYRES MENEZES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716296-91.2017.8.07.0001, deferiu o pedido da parte exequente, ora agravada, de consulta ao sistema INFOJUD e renovação de pesquisa ao RENAJUD e ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Em suas razões recursais, a parte devedora argumenta que quer cumprir a obrigação que lhe foi imposta, contudo, a agravada não aceita nenhum tipo de negociação acerca do montante que está sendo cobrado, o que dificulta a resolução da lide. Pontua que, a despeito da sua obrigação de pagar a dívida, o seu mínimo existencial deve ser assegurado, de modo que o deferimento de nova constrição judicial irá lhe causar prejuízos irreparáveis, considerando que já existe ordem judicial de penhora de 20% (vinte por cento) do seu salário em curso. Afirma que nova penhora afronta os Princípios da Celeridade e Economia Processual, porquanto eventual constrição implicará em apresentação de impugnação para desbloqueio dos valores. Repisa que deferir uma medida tão gravosa e penhorar integralmente o salário do devedor afronta o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de que seja indeferida a realização de pesquisa ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Preparo recolhido no ID 55813258 e ID 55813962. A parte agravada peticiona pugnando pela habilitação nos autos, consoante documentos de ID 55969352 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida de ID 185011384, autos de origem, que deferiu, dentre outros, o pedido de renovação de pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, tem o seguinte teor: Defiro os pedidos de ID 183844068. EXPEÇA-SE ofício para transferência da quantia depositada ao ID 183384052 (R$ 6.653,31), mais seus acréscimos legais, para a conta indicada pelo exequente aoID 183844068. Após, retornem os autos conclusos para realização das consultas solicitadas, inclusive com a utilização da ferramenta de reiteração. Cumpra-se. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. A realização de nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud (que substituiu o Bacenjud) é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO. ÔNUS. DEVER DE LEALDADE. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VALIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CPC. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE. COLABORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. PESQUISA REITERADA OU TEIMOSINHA. CARÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. ELEVADO DISPÊNDIO DE RECURSO HUMANO E TEMPO AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ressalta-se que o executado já foi citado e, posteriormente, mudou de endereço sem comunicar o juízo. A hipótese é expressamente prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo consideradas válidas as intimações enviadas ao endereço conhecido, uma vez que os próprios agravados não atenderam ao seu dever de lealdade e deixaram de informar onde podem ser localizados. 2. É possível a renovação de pesquisa ao sistema Sisbajud quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 3. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 4. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 5. De qualquer modo, diante da carência de elementos de convencimento ou de sua indicação pela parte agravante; a escassez de fundamentos para o pleito de penhora reiterada por 30 dias via SISBAJUD, conforme solicitado, a inexistência de indicação de provas que permitam um convencimento sobre a existência desse direito processual subjetivo no caso sub judice; e o elevado dispêndio de recurso humano e tempo ao órgão judiciário para o acompanhamento das ordens e constrições diárias, mas sem qualquer perspectiva concreta de sucesso, tenho que o recurso merece provimento apenas parcial, e para permitir uma única pesquisa e em razão do tempo decorrido. 6. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1734141, 07195540520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1729458, 07129026920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEITADA. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. A expressa previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução enseja a rejeição da preliminar de seu não conhecimento (Art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na decisão recorrida, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso. 3. Conforme tem decidido este e. Tribunal de Justiça, a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo, na busca por bens penhoráveis em nome do devedor, deve ser deferida, à luz do critério da razoabilidade, em casos de relevante lapso de tempo decorrido desde a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. 4. Embora não haja informação sobre a atual situação financeira do devedor, o transcurso de prazo razoável desde a última consulta ao sistema SISBAJUD justifica a reiteração da diligência, em observância ao princípio da cooperação, a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1728111, 07085108620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao sistema Sisbajud. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) No caso, considero que resta atendido o princípio da razoabilidade, ante o razoável lapso de tempo decorrido desde a última pesquisa, efetuada em junho de 2023 (ID 161716827 – autos de origem). Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa ao SISBAJUD. Por fim, diferente do que quer fazer crer a agravante, a realização de nova pesquisa ao SISBAJUD não significa necessariamente a penhora integral do salário da devedora, tampouco afronta o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, inclusive, considerando, como bem pontuou o juízo agravado, que, em caso de eventual bloqueio de verbas impenhoráveis, nada obsta que a devedora exerça o seu direito de defesa e apresente impugnação requerendo a liberação do montante indevidamente constrito, o que não significa afronta aos Princípios da Celeridade e Economia Processual, como alega a recorrente. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2024 17:04:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador